Tribunal: TJDFT
Processo: 0001251-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. INVIABILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DA REPRIMENDA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (a do concurso de agentes) e a outra sirva à exasperação da pena na terceira fase (a do emprego de arma).
2. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento pela agravante.
3. Remanescente, para incidir na terceira fase da dosimetria da pena, a causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo, o aumento da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços) é medida que se impõe (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal).
4. Estabelecida a pena privativa de liberdade em quantum superior a 08 (oito) anos de reclusão, é de ser fixado o regime inicial fechado para o seu cumprimento.
5. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.